Tribunal: TJPA
Processo: 0803615-66.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803615-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ELISON MOREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR. PEDIDO DE RETIRADA DO NOME DO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART.300 DO CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes,
in casu
, os elementos que evidenciem a verossimilhança do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), não há de se conceder a tutela de urgência, consoante comando do CPC, artigo 300.

2. De rigor manter a decisão que indeferiu o pedido de retirada do nome da consumidora do cadastro de restrição ao crédito, porquanto não comprovada que a cobrança indevida da dívida.

3. À unanimidade, recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTARÉM/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0803615-66.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ÉLISON MOREIRA DA SILVA

AGRAVADA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE C ́REDITOS FINANCEIROS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

PJE 3185

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ÉLISON MOREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém (Id. 2431561 dos autos eletrônicos originais), que indeferiu pedido de tutela antecipada postulada pela recorrente, nos autos da ação declaratória de nulidade e indenização por danos morais c/c pedido de liminar (processo nº 0800964-05.2021.8.14.0051) movida em desfavor de ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

A decisão agravada consignou o seguinte:

“Defiro a AJG, ante a afirmação de Lei.

Analiso o pedido de tutela de urgência.

No presente caso, em um juízo de cognição sumária (superficial), analisando os documentos apresentados pelo autor, verifico que, inicialmente NÃO estão presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada.

O fumus boni iuris e a relevância das alegações não se verificam pela análise da documentação e alegações do autor, eis que não restou demonstrado que a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito foi feita de forma indevida.

Outrossim, o periculum in mora também não restou demonstrado, não havendo evidências de urgência, eis que a dívida questionada data de 2008 com protesto em 2015, conforme documentos de ID 23107208 e 23107204. O próprio autor relata na inicial que em 2019 descobriu que estava com seu nome negativado por ação da ré, contudo, somente agora, mais de 01 ano depois, é que veio pleitear judicialmente a nulidade do contrato que originou a dívida, bem como a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Face ao exposto, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA, por ausentes os seus requisitos.”

Irresignado, o autor interpôs o presente Agravo de Instrumento (Id. 5001125).

Inicialmente, requereu os benefícios da assistência judiciária gratuita, uma vez que não teria condições de arcar com as despesas e custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua atividade comercial.

Alegou que em razão da falta de condição e de conhecimento o autor não ingressou com a ação logo que descobriu que seu nome estava negativado, bem como que a pandemia teria dificultado de conseguir o auxílio jurídico para tanto.

Asseverou que o indeferimento da tutela de urgência é um óbice ao acesso à justiça.

Sustentou que pela análise da negativa de seu nome e pelas incansáveis ligações da agravada, mereceria o deferimento da concessão da tutela provisória de urgência, uma vez estariam presentes seus requisitos.

Ao final, pugnou pelo provimento do agravo.

Em análise de cognição sumária, não concedi a antecipação de tutela recursal (Id. 5054838).

Contrarrazões sob o Id. 5218086, em que se rechaçam os argumentos apresentados no recurso e pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Estando a autora dispensada do recolhimento das custas do preparo recursal, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 5248483), e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de cognição exauriente.

Cumpre-me destacar que, em sede de Agravo de Instrumento, só se discute o acerto ou desacerto do ato judicial recorrido, portanto, limita-se a controvérsia recursal à análise da presença dos requisitos exigidos para concessão da antecipação da tutela.

Como registrado anteriormente, para tanto, são indispensáveis à presença dos requisitos legais, quais sejam: probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; bem como ausência do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Compulsando os autos eletrônicos, ratifico que o deferimento da tutela de urgência para modificar a decisão do juízo de primeiro não se justifica.

Com efeito, a legislação processual autoriza o julgador antecipar os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Na lição de Fredie Didier Jr.:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há “elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances do êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos.” ( DIDIER JÚNIOR; Fredie; BRAGA, Paulo Sarno; OLIVEIRA, Rafael Alexandria de. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 2. 11ª ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 608.)

No entanto, no caso em apreço, tenho que a documentação acostada, por si só, não dá a segurança necessária para modificar o entendimento do julgador
a quo
, para o fim de determinar, desde logo, a retirada o nome do agravante do cadastro de inadimplentes, pois faltam elementos que permitam afirmar, com certeza, que a cobrança foi indevida, o que descaracteriza a probabilidade do seu direito.

Explico.

O autor, ora agravante, de fato, provou a existência de dívidas em seu nome, seja pelos prints de tela com propostas de negociação de dívidas (Id. 23107201 e 23107203 do processo de origem) e informações sobre protesto de dívidas (Id. 23107208 da ação original), ou pelos áudios de cobranças de dívidas juntados posteriormente nos autos originários.

No entanto, deixou de comprovar que tais dívidas e cobranças seriam indevidas, limitando-se apenas a alegar que não teria contraído.

Afirmou que teve informações de que a dívida teria sido contraída em Manaus, mas também não provou tal alegação.

Ademais, no documento de Id. 230107208 do processo principal consta que o CPF do ora agravante está regular, eventual mudança na situação demandaria a dilação probatória, o que não cabe nesta esfera processual.

Desse modo, esses são aspectos que, por certo, após a instauração do contraditório e eventual realização de instrução probatória na origem, poderão ser esclarecidos, autorizando, assim, a tomada de medida pleiteada. Não é o caso, entretanto, do atual momento processual.

Nesse sentido, cito a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – DIVERGÊNCIA DE VALORES NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DOCUMENTAÇÃO MENCIONADA NOS AUTOS – SUPOSTA INCONSISTÊNCIA DO LAUDO PERICIAL NÃO DEMONSTRADA –
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.
O Agravo de Instrumento não é meio hábil para dilação probatória, que deve ser discutida pelas vias ordinárias. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento da relatora , a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.

(TJ-MT - AI: 10120295820188110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 09/10/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2019)

Ainda, mais uma vez, cabe ressaltar que não se verifica o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que o pronunciamento judicial no primeiro grau poderá ser modificado a qualquer tempo, em havendo provas suficientes para tanto.

Por outro lado, anoto que o deferimento do pleito em sede de Agravo de Instrumento é que poderia gerar perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que provavelmente seria mais difícil a reparação pelo agravante, já que se declarou hipossuficiente e a questão
sub judice
é justamente o não pagamento de dívidas, além de que teria que aguardar a julgamento da demanda para inscrever o nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito.

Com efeito, entendo não restam preenchidos os requisitos do artigo 300, caput, Código de Processo Civil, devendo, por isto, ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Com essas considerações, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 20 de setembro de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 21/09/2021